Tribunal: STF
Processo: HC 254291
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Juan Lucas Brizon de Freitas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. ARRIMO DE FAMÍLIA. SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTO QUE MACULA A JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL MILITAR. JUÍZO DE MÉRITO. RECONSIDERAÇÃO DO DESPACHO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I- Durante a instrução processual, sobreveio aos autos a informação de que o ora Apelado se enquadrava a condição de arrimo de família, condição omitida quando do ingresso nas Forças Armadas. Por conseguinte, sua incorporação foi interrompida e anulada, de acordo com o que estabelece a Lei do Serviço Militar. II-Por conseguinte, diante da informação apresentada, o CPJ, por maioria, decidiu declarar nula a Decisão de recebimento da Denúncia. III –Quanto às teorias que buscam determinar qual o momento em que as condições da ação devem estar presentes, filio-me com a teoria da asserção, a qual diz que, uma vez recebida a Denúncia- momento em que é promovida a verificação dos requisitos de admissibilidade da persecução penal- no se afigura legítima posterior retratação diante de fatos supervenientes, visto que não cabe ao magistrado reexaminar questão já decidida anteriormente, em razão da preclusão pro judicato. IV- Com efeito, nos termos da já citada teoria da asserção, ao proferir decisão positiva de admissão da peça inaugural e atestar a existência das condições da ação, o magistrado ultrapassa tal fase processual, surgindo, a partir de então, não mais um juízo de admissibilidade da Denúncia, mas sim de mérito, que resultará na prolação de uma Sentença, condenatória ou absolutória, conforme o caso. V- Ademais, a jurisprudência pacífica desta Corte entende que o defeito de incorporação não exime o agente da responsabilidade penal, à luz do que preceitua o art. 14 do CPM, salvo se alegado ou conhecido pela Administração militar antes da prática delituosa. VI- Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.



    (Apelação Criminal nº 7000135-60.2024.7.00.0000/RJ, ministro Lúcio Mário de Barros Góes)



    Pleiteia, em síntese, “a cassação o Acórdão do STM na Apelação nº 7000135-60.2024.7.00.0000, determinando-se o revigoramento da justa e bem fundamentada Decisão na Deserção de Praça nº 7000617-12.2023.7.01.0001, do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que após tomar conhecimento de que ... “... o acusado teve anulada a sua incorporação em virtude de se enquadrar na situação de arrimo de família antes mesmo de ter sido incorporado às Forças Armadas (evento 32, DOC1)”, declarou ... “... nula a decisão de recebimento de denúncia (evento 1, DOC2), tornando-se sem efeito todos os atos dela decorrentes (CPPM, Art. 506, § 2º), determinando, por via de consequência, o arquivamento da presente ação penal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, aqui aplicado analogicamente”, com fundamento no art. 457, §§º, Código de Processo Penal Militar, e em jurisprudência do STF, em razão da ausência de ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ porque um ‘cidadão civil’ não pode responder ao mais típico de todos os ‘crimes propriamente militar’, a Deserção”.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em manifestação assim resumida:



    Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Deserção. Condição de procedibilidade. Status de militar à época do fato criminoso. Posterior anulação do ato de incorporação às Forças Armadas. Desinfluência. Inteligência do art. 14 do CPM. – Requer-se a denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A Segunda Turma (HC 211.675, ministro André Mendonça) assentou, por unanimidade, a irrelevância da perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DOSTATUS DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O crime militar de deserção, em tempo de paz, tipificado exclusivamente no Código Penal Militar (art. 187), está alocado no título dos crimes contra o serviço militar e o dever militar e é classificado como crime propriamente militar, uma vez que exige, do sujeito ativo, a condição de militar. Confira-se a dicção a lei:



    Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.



    Nos crimes próprios, que exigem qualidade especial do sujeito ativo, como a condição de militar, tal particularidade deve estar presente, para a completude do fato típico, no momento da conduta.



    O crime de peculato (CP, art. 312) também é crime próprio e exige a qualidade de funcionário público do sujeito ativo. Tal condição é necessária apenas no momento do fato, sendo irrelevante eventual perda posterior da condição de funcionário público.



    Da mesma forma, no crime militar de deserção (CPM, art. 187), a condição de militar do sujeito ativo deve ser verificada no momento do fato, sendo desimportante eventual perda superveniente da qualidade de militar. Cito, em caso fronteiriço, o HC 175.949 AgR, ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (com meus grifos)



    Por outro lado, o Código de Processo Penal Militar estabelece, como condição para o início da ação penal pelo crime de deserção de praça, a captura ou apresentação voluntária, a submissão à inspeção de saúde, e a reinclusão ou reversão do desertor ao serviço militar, caso considerado apto. É o que se evidencia da leitura do texto legal:



    Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.



    O art. 457, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar isenta da persecução penal o desertor em caso de inaptidão para o serviço militar, constatada em inspeção de saúde prévia ao oferecimento da denúncia. Não sendo, por essa razão, extinta a punibilidade, resta preenchida a condição para o início da ação penal contra desertor devidamente reincluído ou revertido ao serviço militar.



    A lei processual penal militar não prevê qualquer outra hipótese de extinção da punibilidade ou causa de suspensão da ação penal em decorrência de superveniência da perda da condição de militar, uma vez recebida a denúncia pelo crime de deserção contra praça.



    Nesse sentido, cito a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger1:



    Em conclusão, portanto, ostentar o status de militar não é condição de prosseguibilidade trazida pela lei penal militar. O que há para oficial como condição de prosseguibilidade é a sua captura ou apresentação, ao pass que para a praça há uma condição de procedibilidade na reversão ou reinclusão, ou seja, retorno ao serviço ativo, mas isso deve ser verificado antes do oferecimento da denúncia, e não no curso do processo, quando será irrelevante nos termos da lei castrense. Assim, oficial ou praça, com processo já em curso, que percam a condição de militar pela demissão, exoneração etc., à luz da lei processual penal militar, continuarão a ser processados, sob pena de criação de causa de extinção de punibilidade não prevista no Código Penal Militar.



    A mesma ótica também pode ser observada na Primeira Turma, que possui entendimento no sentido de que, no crime de deserção, a condição de militar deve verificada no momento do oferecimento da denúncia. Cofiram-se os seguintes acórdãos:



    No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    (HC 218.645 AgR, ministro Roberto Barroso)



    1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.



    (HC 193.602 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (HC 227.093 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Consta dos autos que o paciente, soldado do Exército Brasileiro, foi denunciado pela prática de deserção (CPM, art. 187), após ato de reinclusão do desertor ao serviço ativo. Posteriormente ao oferecimento da denúncia, “anulou a incorporação do Acusado” as fileiras do Exército. Transcrevo, no ponto, o seguinte fragmento do voto vencedor:



    Constata-se que a Inicial Acusatória foi oferecida pelo Parquet castrense em 16.6.2023, e recebida pelo Juízo de piso em 22.6.2023. Adiante, o processo seguiu seu regular andamento: sorteio dos membros do Conselho de Justiça (evento 11 APM), citação do Réu (evento 13 APM) e designação de Sessão (evento 30 APM). 



    Somente em 21.9.2023 (evento 32 APM), três meses após o recebimento da Ação Penal, a Justiça Militar da União (JMU) foi informada da Solução da Sindicância que anulou a incorporação do Acusado por restar comprovada a condição de arrimo de família que, caso fosse informada ao Exército Brasileiro, impediria-o de adentrar as fileiras da mencionada Força Armada.



    [...]



    Verifica-se que o magistrado, acertadamente, recebeu a Peça Acusatória, em virtude de a demanda, na forma como lhe foi apresentada, estar em condições para seguir seu natural transcurso. 



    No entanto, importante informação, posterior ao recebimento da Denúncia, foi trazida à baila. 



    A meu ver, com fulcro na citada teoria da asserção, uma vez recebida a Denúncia- momento em que é promovida a verificação dos requisitos de admissibilidade da persecução penal-, não se afigura legítima posterior retratação diante de fatos supervenientes, visto que não cabe ao magistrado reexaminar questão já decidida anteriormente, em razão da preclusão pro judicato. 



    Ademais, caso se afigure, diante de fato novo, eventual equívoco que impeça o andamento da Ação Penal, essa somente poderá ser revista e sanada pelo Órgão Superior, em eventual habeas corpus, fato que não ocorreu nesta demanda. Dessa forma, a manutenção da Decisão de origem poderia se caracterizar como verdadeira supressão de instância.



    [...]



    Ademais, a jurisprudência pacífica desta Corte entende que o defeito de incorporação não exime o agente da responsabilidade penal, à luz do que preceitua o art. 14 do CPM, salvo se alegado ou conhecido pela Administração militar antes da prática delituosa:



    Desse modo, entendo irrelevante a perda da condição de militar do paciente após o oferecimento da denúncia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Manual de direito Pena Militar - Volume Único - 6ª edição revista, ampliada e atualizada - São Paulo: Editora JusPodivm, 2022 - p.1124.